Tribunal: TJMT
Processo: 0041250-24.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Emenda.
‘APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO RECURSO – DESERÇÃO PRETENDIDA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO - PRELIMINAR RECHAÇADA – MÉRITO - INTERDITO POSSESSÓRIO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DO CPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CPC – MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.
1. Sendo deferida a gratuidade da justiça gratuita em primeiro grau e ratificada em sentença, não há necessidade de a parte, em grau recursal, comprovar novamente o que já anteriormente comprovou. ‘O interprete não pode restringir onde a lei não restringe condicionar onde a lei não condiciona exigir onde a lei não exige’.
2. A prova da posse é requisito fundamental para o sucesso da ação possessória e cujo ônus compete ao autor. Se o autor quer por documentos, quer pela prova oral colhida, comprovam os requisitos legais, posse anterior e turbação/esbulho praticado pelo réu, correta esta a sentença de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, conclui pela procedência da demanda.
3. Conhecido e desprovido o recurso, os honorários arbitrados na sentença, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença (honorários recursais), esta verba deve ser majorada. Mantida, entretanto, a suspensão de exigibilidade, nos termos da sentença, em face de o vencido estar litigando sob auspícios da gratuidade da justiça.
Relatório.
ELYDIO MERIGHI FILHO e sua esposa WANY MÉRCIA PEREIRA RAMOS ajuizaram AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÕES em face de JOSÉ TOLMAN MUNIZ, todos identificados nos autos.
Sustentaram que são legítimos possuidores de uma área de terras, com aproximadamente 491 hectares, denominada FAZENDA DAS EMAS, MT-010, estrada que demanda de Cuiabá p/Rosário Oeste, Km 32, Distrito de Nossa Senhora da Guia, cadastrada no INCRA sob n. 904.031.030.678-3, adquirida por cessão de posse de ARMINDO MATOS DIAS e sua mulher ANA LEITE DE MATOS, com GEORREFERENCIAMENTO e MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA. Destacaram que seus antecessores, cedentes, sempre exerceram posse sobre o imóvel deste o ano de 1998. Que tomaram conhecimento da existência de pessoas na área, contratadas e a mando do requerido. Que os autores, embora turbada a posse, continuavam na área. Em face da síntese acima, entendendo presentes os requisitos do artigo 927 e seus incisos do CPC/73, ingressaram com a ação, pedindo procedência da mesma, condenação do requerido em PERDAS E DANOS causados ao meio ambiente, custos do processo e honorários advocatícios. Ação distribuída, originariamente junto a 5a. Vara Cível de Cuiabá. Entretanto, tendo existido conflito agrário, conforme entendimento do magistrado que até então presidia o feito, este foi redistribuído para o Juízo da 2a. Vara Cível em Direito Agrário.
Culminou com sentença subscrita pelo magistrado Carlos Roberto Barros de Campos, de fls. 531/535, onde, não acatando a condenação em Perdas e Danos, deferiu a prestação jurisdicional no que tange ao INTERDITO POSSESSORIO travado. De conseqüência, foi o requerido condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Suspensão por força de ser o réu ter deferido em seu favor os benefícios da assistência judiciária.
Sustentou o apelante, em grau recursal, existência tão somente do contrato e, neste aspecto, não desincumbiram os autores da obrigação de comprovarem sua posse, não cumprindo, desta forma, os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 e seus incisos, do vigente diploma processual civil.
Ao contrário, manifestam-se os autores/apelados, em primeiro aspecto, requerendo prioridade do julgamento, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Anota-se, ainda, que, em preliminar aventa os apelantes a aplicação da pena de deserção, visto que, em grau recursal, não apresentaram comprovantes dando conta de sua condição de continuarem a litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.
Fundamentação e Decisão.
Em face do assunto, interdito possessório, questão singela já apreciada quer pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quer pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, prescindo de levar este feito a julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense e passo a decidir de forma monocrática, permissivo legal do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
Prioridade de julgamento concedida.
1. Em primeiro tópico, necessário se faz a análise do aspecto preliminar tratado pela parte apelada.
Ingressaram os apelados com preliminar de não conhecimento do recurso, aplicando-se a pena de deserção. Isto porque, segundo o alegado, os apelantes não comprovaram em grau recursal, que preenchem os requisitos pertinentes à espécie, isto é, continuar litigando sob o pálio da Justiça Gratuita, nos moldes da Lei 1.050/50 c/c artigo 98, §§ 2o e 3o do Código de Ritos.
Sem razão os apelados. Em primeiro aspecto, a concessão de gratuidade da justiça prescrita em lei é para todo o processo, do inicio ao seu final e não em decotes, como pretendem os autores. Outro aspecto a abordar é a presunção de veracidade das alegações de HIPOSSUFICIENCIA e, neste aspecto, se já deferida, não havendo impugnação específica, não há como verificar a necessidade de nova prova.
Quando o pedido de assistência judiciária é concedido em primeiro grau de jurisdição, não se pode, portanto, exigir que a parte renove esta solicitação em cada instância e a cada interposição de recurso.
Conforme posicionamento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e no voto condutor do Ministro RAUL ARAUJO, quando da apreciação do EAREsp 86.9815, com poucas palavras, elucidou esta questão. Ela afirmou que, se as normas que tratam do tema não fazem exigência expressa, é vedado ao interprete impor conseqüências graves contra o direito de recorrer da parte. ‘O interprete não pode restringir onde a lei não rest4ringe, condicionar onde a lei não condiciona exigir onde a lei não exige’.
Por outro lado, àquela decisão primeira de concessão da gratuidade da justiça em favor do apelante, foi ratificada na sentença e, neste contexto, não houve qualquer recurso por parte do apelado, ocorrendo a preclusão.
Segundo o prescrito no artigo 506 do Código de Processo Civil – ‘É vedado à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.
Com tais considerações, rejeito esta preliminar.
2. E, rejeitada a preliminar, de rigor se apresenta incursionar sobre o mérito recursal.
Como registrado, em sucintos argumentos, postulou o apelante, pelo conhecimento e provimento do recurso, alegando que as provas não indicam a consistência jurídica estabelecida no artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil vigente.
Ao contrario do articulado pelo apelante em seu recurso, a decisão de primeiro grau não está fundamentada tão somente em provas documentais.
E, em relação a esta prova pertinente a constituição do direito dos autores, para evitar tautologia, transcrevo parte da sentença recorrida:
(‘IN VERBIS’):
‘Passamos então a analise da posse. – Para comprovar o alegado, a parte autora juntou aos autos o contrato de cessão de posse à fls. 29/30, datado de 1993, bem como o recibo de pagamento à fl. 31, juntou memorial descritivo às fls. 32/37, bem como comprovante da indenização recebida da ENERGISA em função da constituição de servidão administrativa’. (...) A testemunha VALNEY esclareceu que é possuidor da fazenda vizinha, que pertencia ao pai, então desde criança freqüentava o local para tomar banho. Sempre soube que á área em questão era do Sr. Armindo e da Sra. Ana que posteriormente venderam par o Sr. ELYDIO (autor). Sabe que seu pai e o autor construíram 1900 metros de cerca juntos. (...) A testemunha ANA LEITE asseverou que vendeu o imóvel para a parte autora há 22 anos, que a área era totalmente cercada, com gado, pasto e galinha. Soube que o autor construiu uma casa, curral, poço artesiano, conservou pastos e barracão já existentes. (...) A testemunha SEBASTIÃO informou que é caseiro, que cuida da fazenda há 18 anos, que a área sempre foi toda cercada, eu tinha gado, sede, poço artesiano. Que, entretanto o autor estava bem de saúde estava todos os dias no imóvel cuidando, porém, quando ficou doente que começaram a aparecer pessoas querendo invadir. Que em 2011 houve a invasão objeto do processo, os réus ocuparam a área e começaram a construir barracos, quando viu uma fumaça saindo de lá, foi até o local e o informaram que aquela área pertencia ao INTERMAT. M(...) A testemunha JOSÉ MÁRIO afirmou que o autor assinou a carta de confinante da área em 1988, que antes disso ele já se encontrava na área vizinha’. (sic).
Tais depoimentos, aliados a prova documental, sem duvida alguma, comprovam a posse dos autores e o esbulho praticados pela parte requerida. Deve ser visto, ainda, existência de BO em relação ao acontecido naquela área (de fls. 46 e fartas fotografias dando conta dos atos de esbulho praticada. Deve ser visto, ainda, que sobre a área pesa servidão de passagem e, neste aspecto, a empresa concessionária de energia elétrica, efetuou o pagamento através de processo regular para os autores (de fls. 42 dos autos). Se pagou, presume-se a quem era proprietário ou possuidor.
Por derradeiro, as provas colhidas em relação as testemunhas da parte/requerida, ADYR e SIDNEY sabem sobre a posse da mesma, resumindo a dizer que trabalharam no local por cerca de 05 meses.
O que se discute é posse. E, na dicção do artigo 1.196 do CC:
‘Considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade’.
Registre-se – exercício de fato e não de direito, este último apto a ação reivindicatória, isto é, aquele que tem título dominial contra aquele que injustamente obsta a sua posse.
O artigo 926 do CC/73, substância aplicada no caso em apreciação assim proclamava:
‘O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação ou esbulho’.
E, o primeiro requisito, nos termos do artigo 927 do CPC/73 era, justamente, a necessidade de comprovação por parte da embargante de sua posse, como determinava o seu inciso I e justamente posse derivada de um fato, dentro do permissivo do artigo 1.196 do CC.
E, por força do artigo 927, incisos I a IV do CPC/73, ratificado pelo artigo 561, incisos I a IV do vigente diploma processual civil, para ter sucesso na ação de reintegração de posse, ônus da autora (artigo 333, inciso I, CPC/73), a embargante deve comprovar: Inciso I – a sua posse. Inciso II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.
Posse quer dizer ter uso. No caso em apreço, a rigor dos documentos apresentados e da prova oral colhida, a parte autora, dento de sua obrigação prescrita, comprovou tos requisitos do artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil e, desta forma, por todos os ângulos que se vê, escorreita está a bem lançada sentença de piso, agindo o magistrado que a subscreveu com seu costumeiro acerto.
Este ponto de vista é defendido por SÉRGIO S. FADEL:
‘... a prova da posse é requisito primordial para que se possam mover os interditos de manutenção ou de reintegração; sem que prove a posse da coisa, seja móvel ou imóvel ninguém poderá merecer a proteção legal que os interditos asseguram. (CPC Comentado, volume V, pag. 59, às notas CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pagina 4283)’.
A propósito desta situação já decidiu em inúmeras oportunidades o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, os Autores/Apelantes trouxeram elementos suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser reformada. 2- O conjunto fático-probatório não deixa dúvidas de que os Recorrentes toleraram a invasão perpetrada pelos Apelados apenas em parte do Lote n.o 34 (2.000 m2) que, conforme o depoimento das testemunhas por eles arroladas teve início em 1995/1996. Todavia, as provas também evidenciam que os Apelantes mantiveram-se vigilantes quanto ao remanescente daquele imóvel e demais lotes objetos da demanda, fato que justifica o acolhimento do pedido reintegratório.” (TJMT – RAC. No 1000423-95.2016.8.11.0002, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019)’.
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL PRESENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, do esbulho e conseqüente perda da posse, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse, ante a presença dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Caso dos autos em que a posse do autor era exercida por terceiro na qualidade de comodatário e que tão logo faleceu o terceiro essa posse foi obstaculizada pelos requeridos. ” (TJMT – RAC. No 1016799-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019)’.
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.
(N.U 0031165-13.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)’.
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.
(N.U 0031165-13.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)’.
Portanto, escorreita a sentença, a pretensão recursal soçobra.
Conclusão.
Com as considerações de fato e de direito alinhavadas nas linhas anteriores, conheço do recurso aviado, mas nego-lhe provimento. Com fulcro no artigo 85, inciso 11, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelos advogados dos autores depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, majoro esta verba, passando-a para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à instância de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins de direito.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
-RELATOR-